Tribunal: TJPA
Processo: 0006642-31.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006642-31.2019.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face do acórdão com o seguinte dispositivo:

“Isto

posto, CONHEÇO do

presente

recurso

de

apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para:

a)

Modificar o termo inicial dos juros da condenação em repetição de indébito, que deverão correr a partir do evento danoso, ou seja, de cada desconto realizado.

b)

Majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Acórdão) e juros de mora de 1% (Um por cento) ao mês a partir da data do primeiro desconto realizado (evento danoso)”.

Inconformada, a apelante opôs embargos de declaração alegando que houve Contradição no acórdão. Defende a ausência de má-fé a ensejar a condenação em repetição de indébito. Também defende a necessidade de modulação dos efeitos dessa condenação, que somente se aplicaria a valores pagos após 30/03/2021. Ainda, afirma que houve contradição na aplicação dos juros desde o evento danoso
.

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

O embargante defende a ausência de má-fé a ensejar a condenação em repetição de indébito. Também defende a necessidade de modulação dos efeitos dessa condenação, que somente se aplicaria a valores pagos após 30/03/2021.

No entanto, observa-se que a condenação em repetição de indébito sequer foi objeto do recurso.

Também alega a embargante
que os juros de mora referentes à reparação de dano moral devem correr somente a partir da sentença
. No entanto, resta clara a forma de aplicação dos juros no acórdão
.

Assim, depreende-se do acórdão embargado a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, o recorrente, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.
N
ão havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/11/2024